Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-28.2015.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001951-28.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE LACERDA CINTRA - CPF: 086.178.561-49 (APELANTE), DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA - CPF: 007.840.191-77 (ADVOGADO), FRANCISCA BONINA DE VASCONCELOS CINTRA - CPF: 207.401.401-59 (APELANTE), Haroldo Vasconcelos Cintra (APELADO), ESPÓLIO DEM HAROLDO VASCONCELOS CINTRA (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO LACERDA CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE LITÍGIO – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, caracterizado pela ausência de contenciosidade, qualquer necessidade de discussão que estabeleça conflito de interesse deverá ser postulada em ação própria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Francisca Bonina de Vasconcelos,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de levantamento de valores por meio de alvará judicial veiculado na ação de arrolamento sumário por ela manejada.

Para tal desiderato, sustenta que a decisão atacada não analisou corretamente o pedido formulado nos autos de origem, uma vez que questionou a existência de vínculo contratual na ação de arrolamento sumário, que não é a via adequada para discussão de tal matéria.

Acrescenta, que a medida correta é a suspensão do processo até a resolução de futura ação de cobrança, na qual será discutida a existência ou não do vínculo contratual entre as empresas e o d
e cujos
.

Não há contrarrazões por se tratar de jurisdição voluntária.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A apelante, mãe e herdeira do
de cujos,
manejou pedido de alvará judicial visando o levantamento de valores das empresas Consórcio Nacional Chevrolet, Consórcio Fiat e Banco Bradesco.

Durante o transcurso processual, o pedido de alvará judicial foi convertido em arrolamento sumário, ficando comprovado nos autos apenas o crédito junto a instituição bancária, razão pela qual a recorrente requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores encontrados junto ao banco e a suspensão do arrolamento no tocante aos outros 02 (dois) eventuais créditos, até o julgamento de futura ação de cobrança a ser manejada perante as empresas para comprovar a relação contratual delas com o falecido e apurar os valores devidos.

Diante do conjunto probatório estabelecido nos autos, a sentença reconheceu a existência efetiva apenas do crédito junto a instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a expedição de alvará em nome da autora, ora apelante, para levantar o montante junto ao Banco Bradesco e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Inconformada, a autora, ora apelante, busca nesta quadra recursal o reconhecimento da existência de vínculo contratual do
de cujos
com as empresas de consórcio, bem como a suspensão do processo até a resolução de futura ação de cobrança que será por ela movida em face das aludidas empresas.

Malgrado o alarido perpetrado pela recorrente, o
decisum
atacado não merece retoque.

Ora, como é sabido, tanto o pedido de expedição de alvará judicial, quanto o processo de arrolamento sumário são de jurisdição voluntária, não havendo qualquer contenciosidade, logo eventual discussão acerca de existência de relação contratual com outras pessoas jurídicas que não são parte no feito não tem lugar na via estreita do arrolamento.

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO DE CUJUS
- COMPANHEIRA VIÚVA – MEEIRA E HERDEIRA - INTELIGENCIA DO ARTIGO 1.790 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o pedido de expedição de Alvará Judicial, está inserido no procedimento de jurisdição voluntária, com previsão nos artigos 719 e seguintes do NCPC, e possui como característica principal a inexistência de litígio.

O Código Civil dispõe em seu artigo 1790, II, que: “A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles.

Em que pese à Recorrente sustentar que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.790, em pesquisa ao sítio do STF, verifica-se que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 878.694/MG a repercussão geral do tema. Todavia, o julgamento do Recurso não foi finalizado, diante do pedido de vista do Ministro Marco Aurélio, podendo sofrer alterações quanto ao seu desfecho e, por este motivo, se torna temerária a presunção de inconstitucionalidade do dispositivo retrocitado, embora já tenham 7 votos favoráveis a esta tese.

Sem prejuízo da sua meação, a companheira/companheiro herda do outro, em igualdade de condições com os filhos comuns, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, conforme disposto no artigo 1.790 do Código Civil.

No que tange ao pleito de levantamento imediato dos valores pela genitora da Apelante, ressai do artigo 1o, da Lei 6.858/80 que: “As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”.

Desta forma, para a antecipação de valores depositados em conta poupança da menor, deve a genitora justificar e comprovar a sua necessidade, conforme determina a legislação de regência.

(N.U 0005975-77.2015.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL INCIDENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL CONTENCIOSA
– INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Como regra, o falecimento do alienante de bem imóvel transacionado por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, transfere ao espólio a obrigação da outorga da escritura pública, a ser autorizada no âmbito do inventário ou arrolamento de bens ou, alternativamente, mediante procedimento de jurisdição voluntária, como na situação do denominado alvará judicial para escritura pública, desde que haja consentimento entre os interessados. (RAC no 70048621874, Vigésima Câmara Cível, TJRS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, j. 05/12/2012, DJe 18/12/2012)”. 2. “O pedido de alvará judicial não se presta a solucionar situações conflituosas, em que há pretensão resistida.” (RAC no 70050871292, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, j. 29/11/2012, DJe 04/12/2012)

(N.U 0014645-87.2013.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Logo, cabe a apelante, se assim pretender, interpor a respectiva ação de cobrança, onde será estabelecido o contraditório e a ampla defesa em relação as aludidas empresas e, ao final, caso seja julgado procedente o pedido, tomar as medidas pertinentes para o recebimento do crédito do
de cujos
, como sua legítima herdeira.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020